Tribunal: TJPA
Processo: 0809445-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809445-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO, ARMANDO JOSE LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS, ONESIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

PROCURADOR: BRAHIM BITAR DE SOUSA, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0809445-76.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONÉSIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E PETRUS TANCREDO NAVES – OAB/MG 79.504

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18.073, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

E BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO e outros contra decisão interlocutória do Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que declarou precluso o direito de indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos para a realização da perícia. Alegam os agravantes que a preclusão não ocorreu, pois a discussão sobre a data de saída da agravada do quadro societário da empresa impacta o prazo aplicável, além da inobservância do artigo 465, § 1º, do CPC. A agravada, por sua vez, manifestou concordância com as razões recursais e requereu o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve preclusão temporal para a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, considerando os prazos estabelecidos no artigo 465 do CPC e a fase em que se encontrava a prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 465, § 1º, do CPC estabelece que as partes têm o prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, para indicar assistente técnico e apresentar quesitos.

4.

O prazo para essas providências inicia-se apenas no dia seguinte à intimação da nomeação do perito, não sendo simultâneo a essa nomeação.

5.

A jurisprudência admite a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos mesmo após o decurso do prazo legal, desde que os trabalhos periciais ainda não tenham sido iniciados.

6.

A própria agravada manifestou expressamente concordância com as razões recursais, reforçando a necessidade de reforma da decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de 15 dias para a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos inicia-se no dia seguinte à intimação do despacho de nomeação do perito.

2.

Admite-se a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos mesmo após o prazo de 15 dias, desde que os trabalhos periciais ainda não tenham sido iniciados.

3.

A preclusão para tais atos somente ocorre se já iniciados os trabalhos periciais sem a devida manifestação da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 465, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809445-76.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONÉSIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E PETRUS TANCREDO NAVES – OAB/MG 79.504

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18.073, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

E BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONÉSIMA MARIA HENRIQUES LAIUN
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que

declarou precluso a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos a realização da perícia correspondente.( PJe ID66083019, páginas 1-2).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-inocorrência da preclusão temporal à indicação de assistente técnico e quesitos ante a discussão da data de saída da Agravada do quadro societário da Empresa e

- prazo não peremptório e inobservância do julgador aos termos do art. 465, § 1º do CPC;

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

10162103, páginas 1-10).

Na relatoria da Desembargadora Gleide Pereira de Moura, o pedido de concessão de efeito suspensivo teve deferimento.( PJe ID 12500304, páginas 1-2).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 13355509,página 1).

Petição da Agravada inserida no PJe ID 13438985, página 1 concordando com as razões recursais e “requer-se que este D. Juízo Recursal se digne de DAR O PROVIMENTO a Impugnação Recursal.”

À minha relatoria em 07.10.2024, por redistribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0809445-76.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL )

AGRAVANTES: MARIA DE NAZARÉ LAIUN VALÉRIO, ARMANDO JOSÉ LAIUN FILHO, MARIA DO SOCORRO HENRIQUES LAIUN, RUTE HELENA LAIUN DOS SANTOS E ONÉSIMA MARIA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: ANTÔNIO MÁRCIO BOTELHO – OAB/MG 95.117 E PETRUS TANCREDO NAVES – OAB/MG 79.504

AGRAVADO: VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN

ADVOGADOS: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ – OAB/PA 18.073, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179, BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

E BRAHIM BITAR DE SOUSA – OAB/PA 16.381

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio o voto destacando termos do artigo 465 do CPC, que trata do momento de apresentação dos quesitos e indicação de assistente técnico à perícia correspondente:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

Perceba que há,

1º: nomeação do profissional ao meio de prova pericial e

2º: a partir da intimação do despacho, as partes detêm prazo quinzenal para arguição de suspeição ou impedimento do perito e

3º: se inexistir a arguição, as partes, em igual prazo, devem

apresentar

quesitos e indicação de assistente técnico.

Logo, a Interlocutória está equivocada e merece ser reformada

eis que:

A uma. Inobservou os passos legais da disposição acima, atraindo uma preclusão inexistente eis que, em repetição, o prazo indicado somente começaria fluir no dia seguinte à intimação do despacho de nomeação do perito e não simultâneo a ele;

A duas. Admite-se a indicação de assistente técnico e exibição dos quesitos mesmo após o decurso do prazo quinzenal,mas antes do início dos trabalhos periciais e

A três. A certeza do erro da Interlocutória se estabelece pela convergência da Agravada aos termos recursais,
in verbis
:

VERA CRISTINA HENRIQUES LAIUN. (“Agravada”), já devidamente qualificada nos autos do Agravo de Instrumento, interposto por MARIA DE NAZARE LAIUN VALERIO e OUTROS. (“Agravantes”), vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados; devidamente habilitados, em atenção a r. Decisão Monocrática de ID 12500304, informar que concordar com as Razões Recursais do Agravo de Instrumento e, por isso, requer-se que este D. Juízo Recursal se digne de DAR O PROVIMENTO a Impugnação Recursal.( PJe ID 13438985,página 1).

Nessa perspectiva, há julgado autoexplicativo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. JUNTADA DE LAUDO OFICIAL. INTIMAÇÃO DAS PARTES. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PARECER TÉCNICO APÓS INÍCIO E CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. IMPUGNAÇÃO AFASTADA
. DECISÃO MANTIDA.

I. Iniciada a fase de liquidação de sentença, diante da natureza dos cálculos a serem apresentados, poderá o julgador determinar a realização de prova técnica para apuração do real valor devido.

II. Determinada a realização de prova pericial, o julgador fixará prazo para entrega do laudo, cabendo às partes, dentro de quinze dias após intimação da nomeação do perito, apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos (art. 465, §1º, CPC).

III. Admite-se a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos quando ultrapassado o referido prazo legal, mas desde que não iniciados os trabalhos periciais
.

IV. Deve ser afastada a impugnação dos cálculos periciais cuja fundamentação está sustentada em parecer técnico apresentado após início e conclusão dos trabalhos efetivados pelo perito oficial. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.316470-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2024, publicação da súmula em 24/04/2024).Negritei.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao

Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão objurgada e, por via de consequência,

determinar que o julgador observe os termos legais do artigo 465 do CPC, que deve ser estendido para ambos os litigante sem prejuízo da apresentação de quesitos suplementares, segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/03/2025